Tribunal: TJDFT
Processo: 0742249-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742249-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO LIMA DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 42266635, máxime considerando que o Agravante deixa, também no pedido agora formulado, de instruir o feito com a declaração de imposto de renda, documento que, como exposto na decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID 42285648), poderia subsidiar o pleito deduzido. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator